Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO. JULGADO IMPROCEDENTE.
1. MICHEL DA SILVA RODRIGUES propôs a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (DF) e o acórdão que a confirmou, para manter a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, nas condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, assim como condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral para a vítima, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. A Defesa sustenta que a prova produzida, consistente em ata notarial lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, tem o condão de demonstrar a inocência do acusado, porquanto evidencia que a vítima articulou os fatos para a obtenção da condenação. E alega que a condenação foi baseada, exclusivamente, no depoimento da vítima e de sua filha, e esta não presenciou os fatos, bem como sustenta que inexiste prova robusta da materialidade delitiva.
3. Manifestação do Ministério Público pleiteando o conhecimento e desprovimento do pedido.
4. Segundo a dicção do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
5. A prova nova invocada pelo réu para justificar o pedido de revisão criminal – ata notarial –, é documento unilateral e desprovido de relevância necessária para desconstituir as provas produzidas na fase de instrução processual e o decreto condenatório. Com efeito, o réu não requereu justificação criminal, medida que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar esta ação. E a produção da prova testemunhal está sujeita ao procedimento legal, de forma a permitir a formulação de perguntas em juízo, sob o crivo do contraditório, importando ressaltar que mera declaração escrita, ainda que formalizada mediante escritura pública, não é prova hábil para a finalidade absolutória pretendida. Precedente: Acórdão 1648961, 07234058620228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, a revisão criminal não constitui nova apelação e, para o reconhecimento de que a sentença é contrária à evidência dos autos, a interpretação das provas colhidas na instrução criminal deve estar dissociada dos elementos de convicção dos autos. Ademais, deve ser respeitado o livre convencimento judicial, assim obtido mediante a livre apreciação da prova.
7. Nesse contexto, o reexame das provas em ação revisional deve se limitar, exclusivamente, à análise da adequação entre o conjunto probatório produzido e o decreto condenatório. E o réu não demonstrou a contrariedade entre as provas produzidas e a conclusão do julgado, importando ressaltar a via processual manejada não se destina a dar novo entendimento ao caso concreto, a critério do órgão revisor.
8. Por conseguinte, constatado que o conjunto probatório é coeso e harmônico para a comprovação da autoria e da materialidade do delito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
9. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.